Tribunal: TJSP
Processo: 1005671-79.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Demonstrada a existência de nexo causal entre o dano suportado e a descarga elétrica, não há como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Demonstrada a existência de nexo causal entre o dano suportado e a descarga elétrica, não há como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005671-79.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005671-79.2020.8.26.0068 -Voto no 13394
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1005671-79.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri (6a Vara Cível)
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Voto no 13.394
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Demonstrada a
existência de nexo causal entre o dano suportado e a
descarga elétrica, não há como afastar o dever de indenizar.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes
não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção
de rede ou utilização de equipamento apto a evitar
oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-
rogação de direitos do segurado. Dever de indenizar o dano
patrimonial configurado. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente pelo MM. Juiz Guilherme Silva e Souza, para
condenar a ré no pagamento de R$ 7.603,06, corrigida pela Tabela do
TJSP, a contar do desembolso, acrescidos de juros moratórios de 1% ao
mês, a partir da citação, além do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré a sustentar a ausência
de oscilação registrada em seus sistemas na unidade consumidora, a
excluir o nexo de causalidade. Defende a observância do procedimento
previsto no artigo 414 da Resolução da Aneel. Impugna a inversão do
ônus da prova. Discorre sobre a unilateralidade dos documentos
produzidos, existência de caso fortuito e força maior e necessidade de
realização de inspeção no equipamento. Pleiteia a improcedência da
ação, com inversão dos ônus sucumbenciais. Alternativamente, caso
mantida a condenação, postula a incidência de juros moratórios, a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005671-79.2020.8.26.0068 -Voto no 13394
3
da citação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 180/205).
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos para
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 7.603,06 (sete mil,
seiscentos e três reais e seis centavos), a título de indenização securitária
paga em razão de contrato de seguro residencial firmado com terceiro.
Em resposta, a ré aduziu que no dia e local
mencionado nenhuma oscilação ou variação da rede foi registrada em
seus sistemas. Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Defendeu
a inexistência de falha na prestação dos serviços e do nexo de
causalidade. Asseverou a falta de documentos essenciais à propositura
da ação, como a apólice assinada pelo segurado. Sustentou que já
decorreu o prazo de 90 dias para solicitação de ressarcimento, em
conformidade com o disposto no artigo 4o, da Resolução Normativa no
61/2004, da ANEEL. Questionou os laudos apresentados, uma vez que
unilaterais. Postulou a improcedência da ação, com a inversão dos ônus
sucumbenciais. Alternativamente, se mantida a condenação, pleiteou a
incidência de juros moratórios, a contar da condenação ou da data da
citação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
As avarias ocorridas e o nexo de causalidade
com a atividade da apelante foram demonstrados.
O laudo de análise do aparelho e relatório de
sinistro apontam dano decorrente de descarga elétrica, a evidenciar falha
na prestação do serviço e dispensar a necessidade de realização de
perícia no equipamento e/ou imóvel do segurado (folhas 23/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005671-79.2020.8.26.0068 -Voto no 13394
4
E, ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
As excludentes de responsabilidade como caso
fortuito, força maior por evento da natureza e culpa exclusiva do usuário
do sistema energético, não foram comprovadas.
Ademais, a responsabilidade da apelante é
objetiva, consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
bem como as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
A concessionária não demonstrou o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor,
conforme dispõe o artigo 373, II, do novo diploma processual civil.
Não há se falar em problemas da rede interna,
nem em descarga atmosférica.
O argumento de inaplicabilidade das normas
previstas no Código de Defesa do Consumidor, também não merece
acolhimento.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu nesses mesmos termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005671-79.2020.8.26.0068 -Voto no 13394
5
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural,
uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica deve adotar
medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos
de segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão
da energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; SJe 01.08.2012).
Frise-se que as empresas securitárias seguem
rigoroso procedimento na avaliação dos sinistros e pedidos de
indenização, a fim de evitar locupletamento da parte contratante.
A fornecedora de energia deveria ter provado o
adequado fornecimento de energia elétrica na residência do segurado na
data do fato, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela
utilização de equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a
impedir a variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
O ressarcimento deverá ser nos exatos termos
daqueles já pagos ao consumidor (folha 32).
Destarte, configurado o dever de indenizar, de
rigor a procedência da ação.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A
correção
monetária
incide
desde
o
desembolso e os juros moratórios legais, a partir da citação, ante
responsabilidade contratual, como determinado pelo juízo de origem.
A propósito:
“Apelação. Prestação de Serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005671-79.2020.8.26.0068 -Voto no 13394
6
de improcedência. Desnecessidade do esgotamento prévio da
via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF). Nexo entre a
descarga elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos
devidamente
demonstrados.
Regularidade
dos
laudos
apresentados pela autora, elaborados por terceiros sem
relação com as partes. Responsabilidade e obrigação de
indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador
do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF), o qual não
apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade
com
os
fatos
e
danos
ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC, e
373, inciso II, do CPC. Sentença modificada. Recurso
provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1028472-16.2018.8.26.0114, Rel. Des. Elói Estevão Troly,
j. em 5/06/2019).
“Apelação Cível. Ação de Regresso.
Seguradora
que
pretende
ressarcimento
de
valores
dispendidos em pagamento a seus segurados. Sentença de
improcedência. Pleito recursal da seguradora autora.
Seguradora que se sub-roga nos direitos e na posição
jurídica dos seus segurados, com aplicação da legislação
consumerista. Pretensão da autora fundada em pedido de
indenização, em razão dos danos decorrentes de fato do
serviço prestado pela concessionária ré. Adimplida a
indenização securitária, a seguradora sub-roga-se no direito
de seus segurados e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação dos danos aos equipamentos
elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da
ré. Inteligência e aplicação do artigo 786 do Código Civil.
Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência
do dano e do nexo de causalidade. Teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da concessionária ré. Exegese do art. 37, §6o da CF
c.c. art. 14 do CDC. Nexo causal demonstrado pelos laudos
coligidos.
Condenação
da
concessionária
ré
ao
ressarcimento à autora do montante postulado. Reembolso
que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da
Tabela Prática a contar do desembolso, acrescido de juros
de mora pela taxa de 1%. Inversão do ônus sucumbencial.
Sentença reformada. Apelo provido.” (TJSP, 18a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1007481-53.2017.8.26.0114,
Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. em 22/12/2019).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005671-79.2020.8.26.0068 -Voto no 13394
7
Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva proposta
por seguradora Dispensabilidade de pedido administrativo
Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano
em equipamentos dos segurados da autora Nexo entre a
descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos
devidamente demonstrados Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF)
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 19/06/2018).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. em 19/03/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA
RÉ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS
AS
NORMAS
LEGAIS
QUE
PREVÊM
A
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
NÃO
CONFIGURADAS
EXCLUSÕES
DE
RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).

“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO - Contrato de seguro residencial

Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado -
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica - Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
subroga em todos os direitos do segurado, que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005671-79.2020.8.26.0068 -Voto no 13394
8
consumidor - Alegação de excludente de responsabilidade
por caso fortuito ou força maior que não é suficiente para
afastar o nexo causal frente às provas documentais
produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes à
própria atividade da ré Precedentes - Inaplicabilidade do
disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL -
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo Restituição devida - Correção
monetária do desembolso - Juros de mora, contudo, da
citação Recurso provido, em parte, apenas para que os
juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1035641-67.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. em 17/03/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005671-79.2020.8.26.0068 -Voto no 13394
9
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
20% sobre o valor da condenação, com correção monetária a partir desta
data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator